Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MODALIDADE ADQUIRIR. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DA APREENSÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, em procedimento destinado à apuração do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), no qual a investigada foi flagrada na posse de aparelho celular de origem ilícita, apreendido em Taguatinga/DF, havendo indícios de que a aquisição do bem ocorreu na “Feira do Rolo”, em Ceilândia/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o crime de receptação: se o do local da apreensão do objeto (Taguatinga/DF) ou o do local onde ocorreu a aquisição do bem ilícito (Ceilândia/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação possui natureza material e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como adquirir, receber, transportar ou ocultar coisa proveniente de crime.
4. Verificada a modalidade “adquirir”, a consumação do delito ocorre no momento e no local em que o agente obtém a posse do bem ilícito.
5. A competência territorial é fixada, como regra, pelo lugar da consumação da infração penal, nos termos dos arts. 69, I, e 70, caput, do Código de Processo Penal.
6. A apreensão posterior do objeto em circunscrição diversa não altera a competência, por não interferir no momento consumativo do delito.
7. O posterior transporte do bem configura mero exaurimento da conduta quando já consumada a receptação na modalidade adquirir.
8. A definição acerca da natureza dolosa ou culposa da conduta constitui matéria de mérito e não interfere na fixação da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. O crime de receptação, na modalidade adquirir, consuma-se no local em que o agente obtém a posse do bem ilícito.
2. A competência territorial é fixada pelo local da consumação da infração penal, nos termos dos arts. 69, I, e 70 do CPP.
3. A apreensão posterior do bem em circunscrição diversa não desloca a competência.
4. A definição entre receptação dolosa e culposa constitui matéria de mérito e não influencia a fixação da competência.